Tribunal: STF
Processo: RE 112998
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 325, XI, RISTF).
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO: SÚMULA 291 E ART. 322 DO RISTF.
REEXAME DE PROVA: SÚMULA 279. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE:
SÚMULA 284.
RE NÃO CONHECIDO.